Tribunal: TJPA
Processo: 0800157-15.2022.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800157-15.2022.8.14.0062

APELANTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES FREIRES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800157-15.2022.8.14.0062

COMARCA DE ORIGEM: TUCUMÃ

APELANTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES FREIRES

ADVOGADO:
DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR – OAB/PA 31.028-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM ALEGADA PORTABILIDADE. DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada na alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado no valor de R$ 15.960,00, com inscrição do nome da autora em cadastro restritivo.

O juízo de origem entendeu comprovada a contratação mediante apresentação de instrumento contratual e suposto comprovante de operação bancária. A autora sustenta inexistência de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) se é necessária a produção de prova pericial grafotécnica; (iii) se a ausência de comprovação do contrato originário, da portabilidade e dos descontos em folha impede o julgamento imediato da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A manifestação de vontade constitui elemento essencial do negócio jurídico, sendo imprescindível a comprovação da autenticidade da assinatura.

5. A prova pericial grafotécnica revela-se meio adequado e, em regra, indispensável para elucidar controvérsia acerca da autoria da assinatura, não sendo cabível o julgamento antecipado quando a matéria fática demanda dilação probatória.

6. O empréstimo consignado caracteriza-se pela amortização mediante descontos automáticos em folha de pagamento ou benefício previdenciário, circunstância não comprovada nos autos.

7. A ausência de documentação completa sobre o contrato originário e a alegada portabilidade, bem como a inexistência de prova efetiva dos descontos, fragiliza a tese defensiva e evidencia a necessidade de instrução probatória.

8. O julgamento antecipado, nessas circunstâncias, configura cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 5º, LV, da CF, 369, 370 e 355 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença cassada, de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e produção das provas necessárias.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos

em cassar a sentença de ofício, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FREIRES, objetivando a reforma da sentença de id.

30533722, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Tucumã, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 30533672) que a autora foi surpreendida com uma negativação consistente em um financiamento no valor de R$ 15.960,00 (quinze mil novecentos e sessenta reais) de origem do Banco Pan, o qual alega nunca ter contraído.

Em sentença (Id. 30533722), o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, sob a alegação de ter o requerido apresentado o contrato bancário assinado, que consta os documentos pessoais da Autora e o comprovante de depósito bancário na conta da parte autora, os quais demonstrariam pleno conhecimento da avença.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 30533723, onde alega em apertada síntese que é obrigação da instituição financeira provar, de maneira inequívoca, que o negócio foi celebrado de forma legítima.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no Id.

30712434, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela demandante.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso

é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da alegação de cerceamento de defesa e de julgamento prematuro da lide, diante da existência de relevantes dúvidas quanto: (i) à autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira; (ii) à efetiva existência e regularidade do contrato originário e do suposto contrato de portabilidade; e (iii) à ausência de descontos em folha de pagamento, circunstância incompatível com a natureza de empréstimo consignado alegada pelo banco.

Examinando detidamente os autos, constata-se que a controvérsia central reside na existência de relação contratual válida entre as partes. A autora sustenta que jamais celebrou contrato de financiamento/consignado com a instituição ré, tendo seu nome sido negativado por dívida que afirma desconhecer. O banco, por sua vez, trouxe aos autos instrumento contratual que reputa suficiente à comprovação da contratação.

Todavia, há dúvida acerca da assinatura constante do referido instrumento.

A manifestação de vontade é elemento essencial à formação do negócio jurídico. Havendo dúvida substancial quanto à autoria da assinatura aposta no contrato, está-se diante de possível vício na própria formação do vínculo obrigacional.

Além disso, tratando-se de contrato bancário cuja validade é frontalmente questionada, a prova pericial grafotécnica revela-se meio idôneo e, em regra, imprescindível para a elucidação da controvérsia. O julgamento antecipado, sem a devida dilação probatória, mostra-se temerário quando a autenticidade do documento constitui o ponto nuclear da lide.

Some-se a isso outro aspecto igualmente relevante: a natureza do contrato alegado.

Trata-se de empréstimo consignado, inclusive com menção à portabilidade. Todavia, conforme se extrai dos autos, não há demonstração clara e detalhada acerca: do contrato originário que teria sido objeto de portabilidade; das condições dessa suposta portabilidade; da autorização expressa da autora para tanto e; sobretudo, da efetivação de descontos em folha de pagamento.

É consabido que o empréstimo consignado possui como característica essencial a amortização da dívida mediante descontos diretamente realizados na folha de pagamento ou no benefício previdenciário do contratante.

A própria essência do empréstimo consignado reside na vinculação do pagamento ao desconto automático em folha. Se inexiste demonstração de que tais descontos tenham sido efetivamente realizados, surge dúvida relevante quanto à própria natureza da contratação alegada.

No caso em exame, não há comprovação robusta de que os valores tenham sido descontados diretamente do benefício ou da remuneração da autora, o que enfraquece a tese defensiva e reforça a necessidade de instrução probatória mais aprofundada.

Assim, coexistem três pontos centrais que reclamam dilação probatória: (i) a autenticidade da assinatura no contrato apresentado; (ii) a regularidade e existência do contrato originário e da alegada portabilidade e; (iii) a efetiva operacionalização do consignado por meio de descontos em folha, elemento característico e indispensável dessa modalidade contratual.

O Código de Processo Civil assegura às partes o direito à produção de provas necessárias à demonstração de suas alegações:

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

E mais:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

O julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do CPC, somente é cabível quando a questão for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. Não é essa a hipótese dos autos.

A existência de dúvidas concretas sobre a formação do contrato, aliadas à ausência de esclarecimentos satisfatórios quanto à portabilidade e à inexistência de comprovação dos descontos em folha — característica essencial do consignado — revelam que a causa demanda instrução probatória adequada.

Ademais, verifico que a sentença se equivocou quanto aos comprovantes de deposito bancário, tendo em vista que não houve nenhum depósito na conta da autora, mas tão somente a alegação da instituição bancária, de quitação de um suposto empréstimo anteriormente realizado.

Não bastasse isso, urge-se necessário a apresentação do contrato de empréstimo originário, do qual se derivou o suposto contrato de portabilidade, ora reclamado.

De igual modo, a produção de prova pericial no cenário em tela, é útil e necessária para a busca da verdade real e a justa prestação jurisdicional, haja vista que ainda faltam elementos para se chegar, com segurança, à verdade dos fatos, sendo indispensável aferir-se se a autora assinou o referido contrato, anuindo com as respectivas contratações.

Não se desconhece que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a que considerar inútil, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso dos autos, o julgamento antecipado do mérito inviabilizou o pleno exercício, da garantia constitucional à ampla defesa, gerando evidente prejuízo.

Dessa forma, resta caracterizado o cerceamento de defesa.

De modo que, houve ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) na medida em que sequer foi oportunizado a produção de prova, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença proferida.

Diante desse cenário, a cassação da sentença é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a realização de prova pericial grafotécnica sobre a assinatura questionada, bem como com a determinação de que a instituição financeira apresente esclarecimentos e documentação completa acerca do contrato originário, da portabilidade e da efetiva realização dos descontos em folha de pagamento.

ISTO POSTO, CASSO, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, a fim de que se processe de maneira eficaz a fase instrutória, com a produção das provas necessárias ao esclarecimento das controvérsias acima delineadas, prosseguindo-se, após, com novo julgamento.

Por conseguinte, julgo prejudicado os recursos de apelação cível.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/03/2026